Tribunal: TJES
Processo: 5002428-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002428-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CECILIA MARIA GALETE CABRAL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002428-72.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CECILIA MARIA GALETE CABRAL

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 70444995, que julgou procedente o pedido de fornecimento de fármaco (TOCILIZUMABE 20MG/ML F/A 10ML) não disponibilizados na rede pública de saúde nos seguintes termos:

“A par disso, existe o registro na ANVISA do medicamento, consoante parecer n.º 176/2023 no evento ID 23204560. Além disso, o fármaco é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022), consoante informado pela Secretária de Saúde.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RATIFICO em partes a Decisão do evento ID 20855336 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 30 (TRINTA) dias a parte autora CECILIA MARIA GALETE CABRAL, o medicamento TOCILIZUMABE 20mg/ml, devendo ser primeiramente fornecido pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Caso haja, genérico para o tratamento pleiteado, que poderá ser efetuada a substituição nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 9.787/99.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, sustentando cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que não restaram preenchidos os critérios técnicos para o fornecimento do medicamento pleiteado.

A recorrida, em suas contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões alega o recorrente que a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, uma vez que não foi acolhido o requerimento feito em sede de contestação para que os autos fossem remetidos ao NAT/JUS para emissão de parecer técnico, sustentando que o “
[...] parecer do NAT, apesar de não ser o julgador vinculado ao documento (conforme sentença), a análise científica do Núcleo é importante para a defesa do Estado, mas foi dispensado injustificadamente pelo ilustre julgador.”

Verifico que constam nos autos parecer da Secretaria de Estado da Saúde (id. 7044991) com dados técnicos acerca do medicamento pleiteado, com a informação de que o
Tocilizumabe 20mg
, embora possua indicação clínica para artrite de células gigantes (informação constante na bula do produto
), não está padronizado junto ao SUS para essa condição clínica.

O Processo Civil Brasileiro adota, como sistema de valoração das provas, o livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode valorar livremente as provas produzidas, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 do CPC/2015).

Dessa forma não vislumbro,
in casu
, nulidade na sentença, uma vez que foram produzidas pelo recorrente as provas técnicas necessárias, as quais podem ser valoradas pelo magistrado, que é o destinatário da instrução probatória.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Analisando os autos verifico que o medicamento pleiteado, embora possua indicação clínica para, entre outros, tratamento de artrite de células gigantes em pacientes adultos (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=101000655
),
o mesmo não se encontra padronizado para essa indicação (tratamento de artrite de células gigantes em pacientes adultos) no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT do Ministério da Saúde
.

Nos termos da Portaria Conjunta nº 16/2021 do Ministério da Saúde, o
Tocilizumabe 20mg foi incluído no PCDT da Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil
(https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2021/portal-portaria-conjunta-no-16_pcdt_ar-e-aij_.pdf),
de modo que não há padronização da medicação pleiteada para o quadro clínico da recorrida.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma,
embora o Poder Judiciário possa intervir
, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que
tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando

restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, entendo aplicável ao caso a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 106, a qual estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido, judicialmente, a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou devidamente comprovado nos autos a imprescindibilidade do medicamento Tocilizumabe 20mg para o tratamento da recorrida,
de forma que fosse possível justificar a sua concessão ainda que não previsto no PCDT – MS para o tratamento da artrite de células gigantes.

O laudo/formulários constantes no id. 7044921, preenchidos pela médica que assiste a paciente, não justificaram, detalhadamente, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, tampouco informaram e justificaram, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde, informando período de uso desses, dosagem, ajuste de dosagens, associações e possíveis efeitos indesejáveis.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei:

Art. 2º
No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos
ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde
diversos dos disponíveis nas políticas públicas, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS, deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto
.

[...]

§ 2º A justificativa técnica indicará no mínimo:

I - quais os
motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente
, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II - menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

II -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito
;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial
;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa
, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI - informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações/tratamentos.

Verifico, ainda, que
não constam nos autos documentos que comprovem a incapacidade financeira
da recorrida em arcar com os custos do medicamento prescrito.

Assim, entendo não haver nos autos elementos suficientes para justificar a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

REVOGO
a decisão liminar proferida no id. 7044923.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)